Tribunal: TJDFT
Processo: 0713963-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ART. 98, § 3o, CPC/15. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DE PROVA DO CREDOR. LITISPENDÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 98, § 3o, do CPC/15, dispõe que “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passo esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.
2. Nos termos do aludido dispositivo, incumbe ao credor, portanto, o ônus de provar a alteração da situação financeira do devedor beneficiário da gratuidade de justiça.
3. As informações constantes dos autos são insuficientes para comprovar a modificação da alegada hipossuficiência de recursos do Autor, não tendo o advogado do Réu se desincumbido do ônus probatório de demonstrar que deixou de existir a conjuntura financeira que justificou a concessão da benesse.
4. A litispendência se caracteriza pela reprodução de uma ação anteriormente ajuizada e ainda em curso, ou seja, quando há trâmite simultâneo de duas ações idênticas: com as mesmas partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC/15).
5. Em se tratando de ação envolvendo substancial identidade de partes, causa de pedir e pedido, imperioso reconhecer a litispendência, a acarretar a extinção da ação posterior, sem resolução do mérito.
6. Apelações conhecidas e não providas.